Tribunal: TJES
Processo: 5036176-80.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036176-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIERRYS LAUDIR BASTOS ROSSI
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR TELEMARKETING COM PROMESSA DE RESGATE INTEGRAL APÓS O OITAVO MÊS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM. RESGATE ANTECIPADO SUJEITO A REDUTORES CONTRATUAIS APROVADOS PELA SUSEP. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROMESSA DE RESTITUIÇÃO TOTAL OU DE POSTERIOR ACORDO VERBAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE CARÊNCIA E APLICAÇÃO DE FATORES DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição de saldo remanescente de resgate antecipado de título de capitalização (R$ 1.843,28) e de indenização por danos morais. Sustenta que o produto foi contratado mediante informações incorretas em telemarketing e que teria sido celebrado acordo verbal de restituição integral dos valores pagos.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Aferir se houve falha no dever de informação capaz de viciar a contratação e se há prova de promessa de resgate integral — seja no momento da contratação, seja em posterior acordo verbal — apta a afastar os redutores contratuais aplicáveis ao resgate antecipado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O título possui vigência de 84 meses, prevendo, conforme Condições Gerais aprovadas pela SUSEP, carregamento significativo e fatores de redução para resgates antecipados. A carência de 8 meses refere-se apenas à possibilidade de resgatar, e não ao resgate integral. O Recorrente comprovou pagamento total de R$ 4.218,96 e recebimento de R$ 2.375,68, valor compatível com o cálculo da reserva matemática. A alegação de acordo de devolução integral não encontra suporte documental ou gravação nos autos, sendo insuficiente a mera narrativa unilateral, especialmente diante do encerramento da reclamação pela Ouvidoria como improcedente. Não demonstrado vício de consentimento, tampouco conduta ilícita apta a gerar danos morais. Sentença que bem analisou a prova e aplicou corretamente as normas consumeristas e regulatórias.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“O resgate antecipado de título de capitalização sujeita-se às regras contratuais e fatores de redução aprovados pela SUSEP, não havendo falar em restituição integral ou danos morais quando inexistente prova de promessa de devolução total ou de falha concreta no dever de informação.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5036176-80.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
THIERRYS LAUDIR BASTOS ROSSI

RECORRIDOS:
BANCO ITAUCARD S.A., ICATU CAPITALIZACAO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR TELEMARKETING COM PROMESSA DE RESGATE INTEGRAL APÓS O OITAVO MÊS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM. RESGATE ANTECIPADO SUJEITO A REDUTORES CONTRATUAIS APROVADOS PELA SUSEP. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROMESSA DE RESTITUIÇÃO TOTAL OU DE POSTERIOR ACORDO VERBAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE CARÊNCIA E APLICAÇÃO DE FATORES DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição de saldo remanescente de resgate antecipado de título de capitalização (R$ 1.843,28) e de indenização por danos morais. Sustenta que o produto foi contratado mediante informações incorretas em telemarketing e que teria sido celebrado acordo verbal de restituição integral dos valores pagos.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Aferir se houve falha no dever de informação capaz de viciar a contratação e se há prova de promessa de resgate integral — seja no momento da contratação, seja em posterior acordo verbal — apta a afastar os redutores contratuais aplicáveis ao resgate antecipado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O título possui vigência de 84 meses, prevendo, conforme Condições Gerais aprovadas pela SUSEP, carregamento significativo e fatores de redução para resgates antecipados. A carência de 8 meses refere-se apenas à possibilidade de resgatar, e não ao resgate integral. O Recorrente comprovou pagamento total de R$ 4.218,96 e recebimento de R$ 2.375,68, valor compatível com o cálculo da reserva matemática. A alegação de acordo de devolução integral não encontra suporte documental ou gravação nos autos, sendo insuficiente a mera narrativa unilateral, especialmente diante do encerramento da reclamação pela Ouvidoria como improcedente. Não demonstrado vício de consentimento, tampouco conduta ilícita apta a gerar danos morais. Sentença que bem analisou a prova e aplicou corretamente as normas consumeristas e regulatórias.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“O resgate antecipado de título de capitalização sujeita-se às regras contratuais e fatores de redução aprovados pela SUSEP, não havendo falar em restituição integral ou danos morais quando inexistente prova de promessa de devolução total ou de falha concreta no dever de informação.”

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais contra instituição financeira e capitalizadora, buscando a restituição de R$ 1.843,28, valor remanescente de resgate antecipado de título de capitalização, e indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, sob a alegação de que a contratação se deu por telemarketing com promessa de resgate integral após oitavo mês, o que foi posteriormente negado.

A sentença de primeiro grau julgou integralmente improcedentes os pedidos.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reforçando a tese de que a contratação por telemarketing foi viciada por informações incorretas e que o prejuízo material remanescente (R$ 1.843,28) e o prolongado transtorno causado pela necessidade de insistentes contatos telefônicos configuram danos morais passíveis de indenização.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em sua totalidade.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.
Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

O cerne da insurgência recursal reside na falha do dever de informação, que teria levado o Recorrente a contratar o título de capitalização baseado na premissa de resgate integral do montante pago após o período de carência de 8 (oito) meses, e no descumprimento do posterior acordo verbal de restituição total dos valores pagos ante o reconhecimento do erro pela central de atendimento, cujo saldo residual seria de R$ 1.843,28.

É imprescindível examinar a natureza do produto contratado e confrontar a argumentação autoral com o material probatório produzido nos autos, incluindo os documentos trazidos pelo próprio Recorrente.

O título em questão (nº 14976414) é um título de capitalização de pagamento mensal, com vigência de 84 (oitenta e quatro) meses, que, por definição legal e regulatória (SUSEP), prevê a destinação de parte da contribuição para sorteio, parte para despesas de carregamento e administração (como visto na Condição Geral PM102T7, que informa carregamento de 89%) e apenas uma fração para a reserva matemática de capitalização.

O Recorrente alega que o produto lhe foi vendido sob a promessa de resgate integral após 8 meses (carência). Contudo, a prova documental carreada ao processo, e utilizada pelo juízo de origem como fundamento da improcedência, revela que o prazo de carência para possibilitar o resgate (06/02/2023) não se confunde com o resgate integral do capital. Ao se tratar de resgate antecipado, inerente ao modelo de capitalização, incidem os fatores de redução e carência previstos nas Condições Gerais. Estas condições são previamente aprovadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, órgão que fiscaliza as atividades das Requeridas.

Embora se reconheça a vulnerabilidade do consumidor e a dificuldade em obter a prova negativa, o art. 6º, VIII, do CDC, que trata da inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, notadamente a alegação de promessa de resgate integral em um prazo incompatível com a natureza do produto.

O entendimento jurisprudencial consolidado sobre títulos de capitalização é que o resgate antecipado, por ser uma liberalidade do consumidor, admite a retenção de encargos e prêmios conforme o contrato, desde que as regras sejam claras.

No caso concreto, o Recorrente demonstrou que pagou um total de R$ 4.218,96 (14 parcelas) e recebeu R$ 2.375,68 de volta. A questão material restante de R$ 1.843,28 decorre da tese de que houve um acordo posterior em outubro de 2023, no qual o setor de atendimento teria admitido a falha por telefone e prometido a devolução da integralidade, dividida em dois pagamentos, sendo o segundo (R$ 1.843,28) nunca efetuado.

A contestação da ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A. invoca o item VII, 7.1 das Condições Gerais, que prevê a aplicação de fatores de redução. O documento da Ouvidoria referente à reclamação do Recorrente sobre as informações incorretas (Ocorrência 957333385, data 19/09/2023) foi encerrado como improcedente, com a justificativa de que "Não houve falha". Isso mitiga a alegação do Recorrente de que o funcionário do banco "constatou o erro" e ofereceu um acordo de devolução integral.

A restituição de R$ 2.375,68 que foi depositada na conta do Recorrente indica, na realidade, que a Recorrida procedeu ao resgate antecipado, aplicando os fatores de redução previstos contratualmente, em acordo com o valor apurado na reserva matemática após o período de carência.

A posterior alegação de que a diferença entre o valor total pago (R$ 4.218,96) e o primeiro resgate parcial (R$ 2.375,68) seria objeto de um acordo de abatimento na fatura, não encontra respaldo em documento ou gravação inconteste nos autos, cabendo ao Recorrente a prova deste fato modificativo do direito ou, no mínimo, a comprovação do acordo verbal e sua finalidade, já que a Ouvidoria negou a procedência da reclamação sobre falha na informação.

Portanto, diante da ausência de comprovação por parte do Recorrente de que houve vício no título que excedesse a mera insatisfação com as regras de resgate antecipado, a improcedência do pedido de indenização material remanescente (R$ 1.843,28), bem como do pleito de indenização por danos morais constante da r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)